Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-80.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011376-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), NERI CECCATTO - CPF: 293.139.961-20 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEFERAL – NÃO VERIFICADA – LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO – DISPENSABILIDADE – PROCESSOS EM FASES DISTINTAS – CONEXÃO INEXISTENTE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

A cédula de crédito bancária firmada por mais de um mutuário, configura solidariedade e possibilita o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários, sendo, portanto, desnecessária a formação de litisconsórcio ativo.

Considerando que os processos estão em fases distintas, a eventual tentativa de reunião dos processos somente ocasionaria o prolongamento dos feitos e, quiçá, um certo tumulto, o que evidentemente não se compatibiliza com o instituto da conexão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011376-80.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

NERI CECCATTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença nº 1002216-07.2019.8.11.0021, movida por
NERI CECCATTO
, rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo, bem como delimitou a questão de fato, inverteu o ônus da prova e determinou providências para o prosseguimento do curso processual da ação.

A instituição financeira alega o desacerto da decisão recorrida em ter rejeitado a impugnação proposta, afirmando:
a)
preliminarmente, a necessidade do
chamamento ao processo da União Federal e do Bacen
, a fim de se formar o litisconsórcio passivo necessário, por serem devedores solidários;
b)
a competência exclusiva da justiça federal para processar e julgar as ações de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva;
c)
a existência de Litisconsórcio ativo necessário, haja visto que as Operações de Créditos de ns. 88/00028-1 e 88/00029-x foram emitidas por mais de um mutuário e
d)
a conexão com o processo n. 1002176-25.2019.8.11.0021 e autos da liquidação de sentença n. 1001438-42.2021.8.11.0029, ambos em tramitação pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, haja visto que as operações 88/00028-1 e 88/00029-X, constam de ambos os autos.

Ainda, informa que opôs embargos de declaração para sanar as omissões apontadas quanto ao ponto do litisconsorte ativo e conexão, que foram rejeitados.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão invectivada (id. 168775652).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 05/06/2023, por esta Relatoria (id. 170937664).

O agravado apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso (id.
170112666
).

O preparo foi recolhido (id.
168803186
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o agravado ajuizou a ação de liquidação de sentença, apresentando suas cédulas rurais, com base no julgamento da Ação Civil Pública nº 94.0008514-1, em trâmite perante a 3ª Vara Federal de Brasília, bem como, do Recurso Especial nº 1.319.232-DF.

Consta que os pedidos foram julgados procedentes, determinando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, para o mês de março de 1990, com previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.

Além disso, firmou-se que o banco ora agravante pagaria as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%) fixados em idêntico período, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

Em
preliminar
, o agravante insurge-se contra a decisão do togado
a quo
que indeferiu o pedido de chamamento ao processo das entidades federais - União e Bacen, e manteve a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide.

Sem razão, contudo.

O Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central, respondem pela integralidade do débito, sendo facultado o requerente promover a liquidação de sentença em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o artigo 275 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.”

O fato de a condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante juízo federal – quando a liquidação e a execução se devam fazer em juízo diverso daquele em que tramitou o processo.

No presente caso, o autor serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial sedimentada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (CPC, artigo 516, II) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para o cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o autor optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3ª Vara da JFDF) onde tramitou a causa,
não havendo em se falar,
prima facie
, em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como de deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal
.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA Nº 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – IRRESIGNAÇÃO – MULTA DO ART. 523, § 1º CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – LIQUIDAÇÃO SUSPENSA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP nº 1.319.232/DF – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da oposição de Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados, não há falar em pagamento de multa do art. 523 § 1º CPC, nem mesmo de multa por litigância de má-fé. Consequentemente, deve-se aguardar a liberação da quantia depositada até o julgamento dos embargos de divergência.”
(TJ-MT 10103464420228110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL – DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA –LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – - COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.”
(TJ-MT 10036127720228110000 MT, Relator: DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).”
(TJ-MT 10010639420228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Sobre a alegação de
litisconsórcio ativo necessário
, a matéria também já se encontra pacificada no STJ, sob o entendimento de que
a cédula de crédito bancária firmada por mais de um mutuário, configura solidariedade e possibilita o recebimento do débito por qualquer um dos credores solidários
.

Os artigos 264 e 267, ambos do Código Civil, determinam:

“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”

“Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BACEN E BANCO DO BRASIL - EXECUÇÃO DIRECIONADA SOMENTE CONTRA UM DOS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – ART. 275 DO CC - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 508 DO STF – CHAMAMENTO AO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENCONTRA ESPAÇO NA FASE DE EXECUÇÃO –
LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE
– EXEGESE DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Não obstante a ação civil pública mencionada ter condenado solidariamente a União, o BACEN e o Banco do Brasil, ora agravante, a liquidação de sentença intentada na origem foi direcionada tão somente contra este último, de forma que, cabendo ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no artigo 275 do Código Civil, a competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual. II - Está alicerçado na jurisprudência pátria que o chamamento ao processo encontra cabimento apenas no processo de conhecimento, no procedimento comum, ou seja, não encontra espaço no processo de execução. III -
Desnecessária a formação de
litisconsórcio ativo
, uma vez que o art. 267 do Código Civil preceitua que cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro
.”
(TJ-MT - AI: 10113845720238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

No que tange à
conexão
da Ação de Liquidação de Sentença nº 1002216-07.2019.8.11.0021, em tramite na 1ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, com os processos nº 1002176-25.2019.8.11.0021 e nº 1001438-42.2021.8.11.0029, ambos em tramitação pela 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, por ora, não vejo pertinente o deslocamento do feito, por se tratar de duas cédulas rurais distintas do presente feito, no caso, as de nº 88/00028-1 e nº 88/00029-X.

Ademais, a conexão não se apresenta proveitosa, haja vista que
os processos estão em fases distintas
e a respectiva reunião é uma faculdade atribuída ao julgador.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL - DEMANDA EXECUTIVA COM PENHORA DO IMÓVEL -
PROCESSOS EM FASES DISTINTAS - CONEXÃO - INEXISTÊNCIA
- ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO PELO MAGISTRADO - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos da súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça,
não pode ser determinada a reunião, por conexão, entre dois feitos se um deles já foi objeto de decisão, haja vista a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes
- O magistrado não pode alterar de ofício a natureza jurídica da ação proposta pela parte.”
(TJ-MG - AI: 10000180877482003 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023